Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803908-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0803908-02.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JOSÉ DOMINGOS DE JESUS ALVARENGA FILHO

REPRESENTANTE:
FABIO MARIALVA DUTRA, OAB/PA 20.828

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EXIGIDA PELA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME (
LEI Nº. 13.964/2019).
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NO INCISO V DO ALUDIDO ARTIGO, QUAL SEJA, 40% DA PENA TOTAL
.
PROVIMENTO
.
NÃO PROCEDE A TESE NA DECISÃO AGRAVADA DE QUE A LEI Nº 13.694/2019 (PACOTE ANTICRIME) TENHA ALTERADO A QUALIFICAÇÃO DE EQUIPARADO A HEDIONDO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. A NOVA LEGISLAÇÃO AFASTOU, APENAS E TÃO SOMENTE, A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
de 1º Grau de Santarém/PA,
visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que, nos autos do processo de execução nº 0015022-17.2019.8.14.0051,
afastou a hediondez do crime de tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que este delito não pode mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/1990, para fins de progressão de regime, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, que revogou o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei de Crimes Hediondos e conferiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Em suas
razões
(fls. 42/48, ID nº 8741920), insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da VEP de Santarém/PA que
reduziu os percentuais incidentes para fins de progressão de regime, tendo como argumento a ausência de amparo legal para proceder-se à equiparação do tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, após a revogação do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, pela denominada Lei Anticrime (...)”.

Pondera que, ao contrário do alegado na decisão impugnada, o termo “equiparado”, seguindo as diretrizes do art. 5º, inciso XLIII, da CF1, trata três espécies de infração penal - tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo – de modo simétrico (mais rigoroso) aos definidos como crimes hediondos, que pode ser observado na redação do artigo 84 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei nº 13.167/2015, que, ao dispor sobre os critérios de separação dos presos condenados e dos presos provisórios, destaca como categoria os “acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados” e os “condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados”.

Prossegue que o mesmo ocorre “(...) com a atual redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ao estabelecer percentuais específicos para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou equiparados nos incisos V, VI, alíneas “a” e “b”, VII e VIII, que não deixa margem para dúvidas em torno de quais sejam os delitos abrangidos pela norma (...)”.

Afirma que, ao contrário do ponderado na decisão agravada, as alterações trazidas pela Lei nº 13964/2019 no âmbito da legislação da execução penal consolidam o tratamento simétrico conferido aos crimes equiparados, exemplo disso é a ressalva encontrada no parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não insere no conceito de equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada.

Sustenta que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.910.240 e nº 1.918.338, estabeleceu que apenas a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado faz incidir o percentual disposto no inciso VII, do artigo 112, da Lei nº 7.210/1984, o que ratifica o entendimento de que não foi afastada a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, vez que tem reconhecido a retroatividade do percentual previsto no inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, sem resultado morte, que não sejam reincidentes específicos.

Ao final, requer o provimento do presente agravo com a cassação da decisão agravada, que reduziu os percentuais aplicados à pena imposta ao crime de tráfico ilícito de drogas, para a progressão de regime.

Em
contrarrazões
(fls. 53/60, ID nº 8741920), a defesa do apenado rechaçou o pleito ministerial, pugnando pelo
desprovimento
do Agravo
.

Em decisão, (fl. 61, ID 8741920), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 65/75, ID nº 8895360), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução, a

fim

de

que

seja

aplicado

percentual

adequado,

para

fins

de

progressão

de

regime

ao

apenado
.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
de 1º Grau de Santarém/PA,
visando desconstituir decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que, nos autos do processo de execução nº 0015022-17.2019.8.14.0051,
afastou a hediondez do crime de tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que este delito não pode mais ser equiparado aos elencados na Lei nº 8.072/1990, para fins de progressão de regime, diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, que revogou o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei de Crimes Hediondos e conferiu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Inafastável o reconhecimento de que o entendimento adotado pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém representa
contrariedade frontal ao tratamento conferido aos crimes equiparados a hediondo, dentre entre eles o tráfico ilícito de drogas, em nosso ordenamento.

Inicialmente deve ser destacado que a Lei nº 8.072/90 utilizou o critério
do sistema legal para rotular determinada conduta como hedionda. Assim, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, “(...) De modo a saber se uma infração penal é (ou não) hedionda, incumbe ao operador tão somente ficar atento ao teor do art. 1º da Lei nº 8.072/90: se o delito constar no rol taxativo de crimes ali enumerados, a infração será considerada hedionda, sujeitando-se a todos os gravames inerentes a tais infrações penais, independentemente da aferição legal de sua gravidade concreta (...)”.

Não obstante o sistema legal para etiquetar determinado crime como
hediondo, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XLIII, previu que “a lei
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem (...).

Diante do tratamento dispensado pela Constituição Federal aos crimes
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo não há margem nenhuma a dúvida sobre a opção do legislador constituinte em conferir tratamento mais severo a estes tipos delitivos.

Assim, ao contrário do sustentado na decisão agravada, há tratamento
constitucional à matéria, conferindo tratamento mais severo ao crime de tráfico ilícito de drogas, equiparando-o, expressamente, aos crimes hediondos.

Demais disso, não procede a tese presente na decisão agravada de que a Lei nº 13.694/2019 (Pacote Anticrime) tenha alterado a qualificação de equiparado a hediondo ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A nova legislação afastou, apenas e tão somente, a hediondez do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da
Lei de Drogas, conforme acentuado nas judiciosas nas razões recursais do Ministério Público.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Ao contrário do que alega a defesa, o ora paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico), não sendo aplicado o redutor do § 4º, ou seja, o delito por ele praticado é, por equiparação, hediondo e, sendo assim, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções Penais (com redação dada pela Lei n. 13.964/20190), é exigido o cumprimento de 40% da pena para fazer jus à progressão de regime. 2. Agravo regimental desprovido
(STJ. AgRg no HC 678.310/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.

EXECUÇÃO

PENAL.

LAPSO

PARA

A
PROGRESSÃO DE REGIME. CASO CONCRETO. EFETIVA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS.

NOVO

PACOTE

ANTICRIME

(LEI

N.
13.964/2019). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO QUE NÃO

SE

APLICA

IN

CASU.

HABEAS

CORPUS

NÃO
CONHECIDO.

(...)
II - A Terceira Seção desta eg. Corte Superior consagrou o entendimento

de

que

"É

reconhecida

a

retroatividade

do
patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles

apenados

que,

embora

tenham

cometido

crime
hediondo

ou

equiparado

sem

resultado

morte,

não

sejam

reincidentes

em

delito

de

natureza

semelhante"

(REsp

n.
1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021). III - Na hipótese concreta, porém, é a efetiva reincidência específica do paciente que impossibilita a concessão da ordem (condenado por dois crimes de tráfico de drogas, ambos não privilegiados - fls. 23-25). Habeas corpus não conhecido.
(HC

687.832/SP,

Rel.

Ministro

JESUÍNO

RISSATO
(DESEMBARGADOR

CONVOCADO

DO

TJDFT),

QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e lhe dou PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém, 23/06/2022